Tribunal: TJDFT
Processo: 0740025-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADES NOTICIADAS. REPRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELA INTERNET – WHATSAPP SEM AUTORIZAÇÃO. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO A DIREITO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS. SUSPENSÃO LIMINAR DA DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA. INDEFERIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS DE URGÊNCIA PRETENDIDAS. DESVIO DE CLIENTELA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS VISANDO REPARAÇÃO DE DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. APURAÇÃO DOS FATOS ILÍCITOS ANUNCIADOS. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA EFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO NECESSÁRIA. CAUTELA NECESSÁRIA E OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a controvérsia acerca da noticiada reprodução e comercialização de materiais da instituição de ensino agravante, pela internet/whatsapp, sem autorização, com indícios de violação a direitos autorais, carece de maior apuração, com aprofundamento dos fatos e versão apresentada, à luz das garantias processuais do contraditório e ampla defesa, após já ter sido deferida, parcialmente, a tutela de urgência pleiteada visando a suspensão liminar da disponibilização, divulgação e comercialização; tal situação envolvendo a ocorrência de desvio de clientela e reparação de danos por direitos autorais violados exige necessária dilação probatória, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito e perigo de dano ou de restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave ou de difícil reparação, porquanto não ficou comprovado que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial.
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida não é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
4. Recurso conhecido e desprovido.